Tribunal: TJES
Processo: 5005930-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005930-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO GONCALVES BARBATO e outros
AGRAVADO: Paulo Cicero Resende Rolla de Miranda
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005930-46.2022.8.08.0000

Agravantes: Maria Elizabeth Corazza Barbato e Sérgio Roberto G. Barato

Agravado: Paulo Cícero Resende Rolla de Miranda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada em desfavor do agravado. (Id. 14403923)

Em suas razões, os agravantes sustentam basicamente que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica. Que são
“[...]
dois idosos, que não fazem parte do título executivo ou polo passivo da ação, um deles portador de doença crônica, demandando tratamento de hemodiálise, percebendo líquido os valores provenientes da aposentadoria (um salário mínimo) pois a outra fonte de renda (aluguel) foi destinado para o pagamento de uma dívida de condomínio (acordo judicial anexo)”
. A final, requerem que seja reformada a interlocutória impugnada, com o consequente deferimento da benesse. (Id. 1084151)

Sem contrarrazões, eis que o agravado sequer foi citado nos autos originários, nem informações do magistrado de origem.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17.10.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício – Nulidade da Decisão Recorrida –

Violação ao Devido Processo Legal (CPC, §2º, art. 99)

Apuro dos autos que os agravantes ajuizaram ação de embargos de terceiro contra o recorrido e formularam requerimento de gratuidade da justiça alegando não terem condições de arcar com as despesas do processo (Id. 14403923), o que foi indeferido pelo magistrado singular, sem que tivesse sido observado o rito do art. 99, §2º, do CPC, justificando que
“[...]d
iante da juntada da documentação acima declinada, entendo como desnecessária a intimação dos embargantes para comprovarem a hipossuficiência financeira.
[...]”
(Id. 2886646)

A propósito, assim prescreve o referido comando normativo:

“§ 2
o
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
” (grifei).

No caso vertente, o magistrado de primeiro grau deixou de oportunizar aos recorrentes a comprovação de que atendem aos pressupostos legais para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, por reputar presentes elementos que, em tese, indicariam a capacidade financeira dos agravantes, indeferindo de plano a benesse.

Dessa forma, é possível constatar a ocorrência de
error in procedendo
cometido pela magistrada singular ao deixar de observar a legislação de regência, circunstância que conduz à anulação da decisão recorrida.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste egrégio TJES:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC⁄15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ERROR IN PROCEDENDO
. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC⁄2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus os agravantes à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão anulada.” (TJES, Agravo de Instrumento, 012179001032, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, DJ: 24/07/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC⁄15 – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 98 e 99, do CPC⁄15 as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, desde que comprovem a situação econômica que as impossibilite de pagar as custas processuais sem prejuízos da manutenção de suas atividades, uma vez que a declaração de hipossuficiência econômica por elas prestada não é dotada de presunção
iuris tantum
.

2.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC⁄15.

3. Recurso provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 24169009370, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, DJ: 28/04/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 99, § 2º, DO CPC⁄15 – NECESSIDADE –
ERROR IN PROCEDENDO
VERIFICADO – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, impõe que o julgador, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, determine a intimação do postulante para que comprove as razões por que entende fazer jus à obtenção da benesse
.

2. Hipótese em que, tendo sido o pedido indeferido liminarmente e sem a observância da regra acima mencionada, evidencia-se a nulidade da decisão recorrida em virtude da ocorrência de
error in procedendo
, o que impõe sua anulação e determinação para que referido regramento seja observado antes do indeferimento da benesse. 3. Recurso provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 19169000114, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, DJ: 07/06/2017)

Por tais razões,
suscito de ofício,
preliminar de nulidade da decisão recorrida
, a fim que seja observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º do CPC/15 antes da apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR
EX OFFICIO
ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo
jus
a parte à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, nos termos do voto da Relatora.